Tribunal: TJDFT
Processo: 0727659-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. ANÁLISE. PEDIDO. DEFERIMENTO TÁCITO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 1.2. O Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça.
2. O indeferimento do pedido de concessão da Gratuidade de Justiça deve ocorrer de forma expressa, através de decisão fundamentada. 2.1. Logo, a omissão do Julgador quanto à análise do requerimento de concessão do benefício, torna presumido o seu deferimento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.